Tribunal: STF
Processo: RHC 140271
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Wilson Lopes da Silva Filho contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que negou provimento ao agravo regimental no HC 356.507/MG.
    O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Ribeirão das Neves/MG, ao unificar as penas impostas ao paciente em 30 (trinta) anos, em regime inicial fechado, considerou como marco temporal para obtenção de futuros benefícios a data do trânsito em julgado do título condenatório para a acusação.
    Em sede de agravo em execução, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu provimento ao recurso ministerial, para fixar a data-base o trânsito em julgado da última sentença condenatória.
    Submetida a questão ao Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, não conheceu do HC 356.507/MG. Ato contínuo, manejado, sem sucesso, agravo regimental.
    No presente recurso ordinário, argumenta a Defesa, em síntese, a possibilidade de fixação da pena-base para concessão de benefícios o trânsito em julgado do título condenatório para a acusação. Sustenta a aplicação da interpretação mais favorável ao acusado dada a inexistência de norma sobre a matéria. Requer, em medida liminar e no mérito, a fixação do marco inicial pleiteado. 
    Não há pedido de liminar.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pelo desprovimento do recurso.
    É o relatório.
    Decido.
    Colho do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL PARA OBTENÇÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO PARA AMBAS AS PARTES. PRECEDENTES.
    1. A jurisprudência desta Corte Superior está sedimentada no sentido da possibilidade de alteração do marco inicial da execução penal, quando sobrevier nova condenação, seja por fato anterior ou posterior ao início da execução penal, tendo como novo termo a quo a data do trânsito em julgado do decreto condenatório superveniente para ambas as partes. Precedentes.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    Conforme asseverado pelas instâncias anteriores, “deve ser estipulado o trânsito em julgado geral da condenação criminal, e não apenas para a acusação, por ser este o marco a partir do qual a pena imposta se encontra definitivamente concretizada, passando o agente à execução definitiva da sanção aplicada”.
    Nesse prisma, o acórdão hostilizado está em conformidade com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a “superveniência de nova condenação definitiva no curso da execução criminal sempre altera a data-base para concessão de benefícios”, sendo que “a data do trânsito em julgado da nova condenação é o termo inicial de contagem para concessão de benefícios, que passa a ser calculado a partir do somatório das penas que restam a ser cumpridas” (HC 101.023/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 26.3.2010). 
    Nesse diapasão, transcrevo precedentes desta Corte: 
     “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. UNIFICAÇÃO DE PENAS. TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO: TERMO INICIAL DOS PRAZOS PARA A OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. É pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal segundo a qual, em se tratando de unificação de penas, como na espécie vertente, altera-se a data-base para a concessão de benefícios, sendo considerado como termo inicial o trânsito em julgado de última condenação. Precedentes. 2. Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC 133.934, 2ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23.5.2016) 
     “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Roubo triplamente qualificado. Não conhecimento da impetração pelo Superior Tribunal de Justiça, por ser ela substitutiva de recurso especial. Entendimento que não se coaduna com o entendimento da Corte. Precedentes. Execução penal. Somatória ou unificação de penas. Alteração da data-base para a concessão de benefícios. Trânsito em julgado de última condenação. Precedentes. Recurso parcialmente provido. 1. O Supremo Tribunal Federal não tem admitido a rejeição da impetração perante o Superior Tribunal de Justiça a pretexto de se cuidar de substitutivo de recurso especial cabível (HC nº 115.715/CE, Primeira Turma, Rel. p/ o ac. Min. Marco Aurélio, julg. em 11/6/13). 2. Firmou-se na Turma o entendimento de que, sobrevindo nova condenação no curso da execução penal, a contagem do prazo para a concessão de benefícios é interrompida e passa a ter como parâmetro a pena unificada ou somada, considerando-se como termo inicial para a contagem do período aquisitivo, a data do trânsito em julgado da última condenação, não importando se o delito é anterior ou posterior ao início da execução penal. Precedentes. 3. Recurso a que se dá parcial provimento.” (RHC 121.849, 1ª Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17.6.2014) 
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DENEGATÓRIO DE HC PROLATADO POR TRIBUNAL ESTADUAL. IMPETRAÇÃO DE NOVO WRIT NO STJ EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. VEDAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE NOVA CONDENAÇÃO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA A CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. “A superveniência de nova condenação definitiva no curso da execução criminal sempre altera a data-base para concessão de benefícios, ainda que o crime tenha sido cometido antes do início de cumprimento da pena. A data do trânsito em julgado da nova condenação é o termo inicial de contagem para concessão de benefícios, que passa a ser calculado a partir do somatório das penas que restam a ser cumpridas” (HC 101.023, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 26.03.10). 2. In casu, o paciente cumpria pena de 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, quando foi condenado definitivamente pela prática de nova infração penal. O juízo da execução determinou a unificação das penas, sem alterar, contudo, a data-base para a concessão de novos benefícios. Entretanto, a Corte Estadual deu provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público para determinar que o termo inicial da data-base para a concessão de novos benefícios fosse a data do trânsito em julgado da nova condenação. 3. O recurso cabível contra acórdão denegatório de habeas corpus prolatado pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais de Justiça dos Estados ou do Distrito Federal e Territórios, é o recurso ordinário, a ser apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 105, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. 4. “A impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional” (HC 116.481-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 1º.08.13). 5. Ademais, “não há nenhuma ilegalidade no acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, embora assente que não conhece de habeas corpus porque impetrado em substituição ao recurso ordinariamente previsto, examina as questões postas com o fito de verificar a existência de constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem de ofício” (HC 116.389, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 14.05.13). 6. O Superior Tribunal de Justiça, inobstante não ter conhecido do habeas corpus lá impetrado, sob o fundamento de que o writ é substitutivo de recurso ordinário, tendo em vista ter sido manejado contra decisão denegatória de HC na Corte Estadual – analisou a possibilidade da concessão da ordem de ofício, tendo concluído que, no caso sub examine, não há flagrante ilegalidade que justifique a adoção desta medida. 7. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.” (RHC 116.528, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26.02.2014) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora